Tribunal: STF
Processo: HC 192208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira, advogado, em benefício de Gustavo Silva dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 616.738. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0097247-73.2020.8.21.7000 pelo Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 14 e no parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, mantida a prisão preventiva e negado o recurso em liberdade.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0097247-73.2020.8.21.7000. A medida liminar foi indeferida em 28.9.2020 pelo Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 609.895, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO SILVA DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu a medida de urgência deduzida no writ perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em razões, o impetrante sustenta que a fixação do regime prisional é incompatível com a prisão preventiva, devendo, portanto, ser revogado o decreto preventivo. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...) 
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois restou consignado que o cumprimento do decreto prisional, o qual deverá ser compatibilizado com o regime prisional semiaberto. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Narra que o “Ministro Ribeiro Dantas nos autos do Habeas Corpus nº 616.738, qual negou o presente remédio jurídico contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, uma vez que sendo condenado o réu no regime semiaberto a prisão preventiva vai de encontro às decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (sic).
    Sustenta que “a defesa tem entendimento de que a liminar deve ser deferida porque há possibilidade da pena ser revista em grau de apelação com substituição da pena de prisão pela restritivas de direitos, até mesmo porque os integrantes do TJRS são rigorosos, mais são coerentes em suas decisões, e sendo o caso de réu primário e de bons antecedentes poderá ter êxito em eventual recurso de apelação onde poderá até mesmo receber pena restritivas de direitos, ou seja, seria desproporcional mantê-lo preso com preventiva, enquanto condenado no semiaberto” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, tendo em vista o novo título penal condenatório regime inicial semiaberto, resta afastada os requisitos da prisão preventiva pelo princípio da proporcionalidade, tendo em visto que reconhecido na sentença os bom antecedentes judiciais e policiais, e reconsiderando os julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal de que o regime semiaberto vai de encontra a prisão preventiva, a defesa requerer a liminar em habeas corpus com ratificação do mérito a fim do réu aguardar o recurso de apelação em liberdade, eis que as decisões de ambas as cortes vai de encontro a decisão do Supremo Tribunal Federal devendo ser superada a súmula 691” (sic).
    6. Em 5.10.2020, foram requisitadas informações ao juízo de origem e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, prestadas em 13.10.2020. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 616.738. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0097247-73.2020.8.21.7000 pelo Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Na espécie, o exame dos autos comprova haver manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    Em 25.9.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal de Cachoeirinha/RS condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão e, embora tenha fixado o regime inicial semiaberto, negou ao paciente o recurso em liberdade.
    Pela jurisprudência firmada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    11. Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente em regime fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha/RS providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha/RS, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça, para terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora